Tribunal: TJPA
Processo: 0801162-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801162-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

AGRAVADO: ELCINA DE SOUZA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – PARCIALMENTE ACOLHIDO – ENFRENTADA TESE DE DECADÊNCIA, PORÉM MANTIDA INCÓLUME A DECISÃO VERGASTADA – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO AS DEMAIS MATÉRIAS, APENAS REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801162-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE
:
ELCINA DE SOUZA PAIXÃO

A
GRAVADA:
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
, contra o Acórdão de ID n. 10255055, que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração, tão somente para enfrentar a matéria tocante a decadência do prazo para a impetração do
mandamus
de origem, no entanto, sem reformar a decisão agravada.

Aduz, em suma, que o Acórdão proferido em Embargos de Declaração deve ser reformado, para que se mantenham incólumes os termos do Acórdão n. 9221956.

Por fim, requer:

“I - SEJA O PRESENTE AGRAVO INTERNO CONHECIDO, E NO MÉRITO
JULGADO PELO PROVIMENTO
,
PARA QUE,
SEJA RECONSIDERAD
A
/RETRATADA A DECISÃO PELO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR, A FIM DE
SUSPENDER ACOLHIMENTO PARCIALMENTE DADO AO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do AGRAVO DE INSTRUMENTO e
ENTENDA DESSA FORMA, CONCEDA O EFEITO SUSPENSIVO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e em seguida DETERMINE A IMPROCEDÊNCIA DO REFERIDO EMBARGOS e MANTENHA A DECISÃO INTEGRAL DADA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e por conseguimento seja MANTIDA A decisão exarada nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA EM SUA INTEGRALIDADE, por ser medida de direito.

II- SUBSIDIARIAMENTE, CASO O EMINENTE RELATOR ENTENDA POR NÃO RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA, REQUER-SE QUE, NO MÉRITO, O PRESENTE AGRAVO INTERNO SEJA PROVIDO, a fim de:

REFORMAR a decisão monocrática
que CONHECEU AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e ACOLHEU PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e declinar PELA PROCEDÊNCIA DESTE AGRAVO INTERNO e ao final SUSPENDER OS EFEITOS DADO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e MANTER EM SUA INTEGRALIDADE A DECISÃO MAIS ACERTADA exarada PELO EMINENTE RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO nos AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e mantendo em sua integralidade o DEFERIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA nos autos DO MANDADO DE SEGURANÇA e também este em sua ORIGEM, com a finalidade de cumprir a ordem emanada, qual seja,
a restituição da carga horária de 200 horas-aulas da agrava
nte no prazo de cinco dias após a intimação dos impetrados
, sob pena de pagamento de multa
diante da pertinência das razões aqui suscitas”.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Do que se denota das razões dos presentes embargos, nota-se que o embargante se insurge contra o v. Acórdão contido no ID n. ID N. 9221956, alegando, em suma, omissão no acórdão no tocante a análise da decadência do direito da agrava em impetrar o
mandamus
de origem quando já transcorridos os 120 (cento e vinte) dias do ato ilegal. Alega ainda que a argumentação expendida no bojo das razões do agravo de instrumento não foi devidamente enfrentada, em especial o fato de que a natureza da remuneração recebida pela embargada era a título de
pro labore
, possuindo natureza temporária, sendo realizada de acordo com a necessidade do serviço público.

Inicialmente, no tocante à decadência, tenho que de fato a matéria não fora analisada. Entretanto, tal como devidamente enfrentado no Agravo de Instrumento n. 080116786.2022.8.14.0000, julgado sob a minha relatoria, mantenho o posicionamento de que

não há que ser nesse momento enfrentada a tese, tendo em vista que o alcance do Agravo de Instrumento limita-se ao exame exato do que foi objeto da decisão atacada, sendo vedado analisar matéria que não foi apreciada pela decisão agravada, sob pena de incidir em antecipação do mérito da ação principal.

Ad argumentandum tantum
, apenas por amor ao debate, destaco que de forma alguma restaria configurada a decadência pelo fato de o
mandamus
ter sido impetrado tão somente em dezembro de 2021, quando da análise dos autos de origem, verifico que há pedido administrativo de restabelecimento da carga horária da agravada, direcionado à municipalidade agravante datado de 01/12/2021 (ID n. 4530261), em relação ao qual se manteve omissa a municipalidade, permanecendo pendente de análise, logo, latente ainda é a ilegalidade apontada no
mandamus
, estando ao que tudo indica, o
writ
dentro prazo legal.

Com relação as demais alegações de mérito, referente a natureza temporária de remuneração, configura mera rediscussão do que já foi objeto de apreciação no recurso de agravo de instrumento.

Senão vejamos o teor do voto (ID n. 8866182):

“(...) No mérito, a questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu a carga horária da agravada de 200 horas aula para 100 horas aulas.

A agravada no ano de 2003 foi aprovada em
Concurso Público n.º 001/2003
, e entre os anos de 2014 a 2020 vinha recebendo os seus vencimentos iguais ao total de 200 (duzentas horas aulas) pois ministrava aulas nos turnos da manhã e tarde, de forma ininterrupta e desenvolve as suas atividades laborais desde ano de 2013 na escola municipal de ensino fundamental “Magalhães Barata” para onde foi encaminhada através do memorando nº 362/2013 datado de 08/05/2013.

Sabe-se que a alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade do referido serviço para o interesse público, desde que respeitados os permissivos legais.

Desse modo, é imperiosa a manutenção da decisão agravada, eis que restou devidamente demonstrado que a redução da carga horária com a consequente diminuição da remuneração da agravada não observou os ditames legais e nem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de
Maria Sylvia Zanella Di Pietro
:

(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso).

Dessa maneira, em uma melhor análise, verifico que os documentos que instruem a demanda demonstram que não houve a prévia instauração de processo administrativo.

A redução da carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, observando as garantias constitucionais, o que não foi observado no presente caso.

Além disso, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Ressalta-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada. 2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir.
Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019). (grifo nosso). (grifo nosso).

Desse modo, considerando que o Município agravante não motivou o ato em relação à redução da carga horária, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, se mostra medida de direito a se impor a manutenção da decisão agravada.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando neste momento a liminar deferida no ID 8150739.

É COMO VOTO.
(...)”

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, no tocante ao que de fato fora analisado no v. Acórdão, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, tão somente para enfrentar a matéria tocante a decadência do prazo para a impetração do
mandamus
de origem, no entanto, sem reformar a decisão agravada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/09/2022